Tribunal: TJPA
Processo: 0803920-45.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803920-45.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: JOSIANE NERY BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA RECORRENTE. DECISÃO IMPUGNADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS APTOS A REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de julho a cinco de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE
MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 18866712, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento intentado pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO IMPUGNADA COM TEOR DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DE FASE PROCESSUAL. CABIMENTO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1 – Consoante entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça – STJ, a decisão que põe fim à fase de cumprimento de sentença, extinguindo a obrigação, é passível de impugnação pela via da apelação, e não do recurso de agravo de instrumento, sendo incabível, diante do erro crasso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2 – Recurso não conhecido monocraticamente.

Em suas razões (id. 19591705, págs. 1/33), o recorrente, após o relato dos fatos, sustenta, em síntese, fundamentos no sentido de que a decisão guerreada deveria ser reformada.

Fala sobre o cabimento do agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que não extinguiu a execução, apenas negou provimento a impugnação ao cumprimento de sentença.

Sustenta divergência de julgados do TJPA sobre a interposição de agravos de instrumento em face de sentença em cumprimento de sentença, bem como da possibilidade de atribuição do efeito suspensivo à decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento e a aplicação da fungibilidade recursal no presente caso.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno e que o recurso seja submetido ao julgamento pelo órgão colegiado, conforme art. 1.021, § 2º, do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 20077222, págs. 1/23), sustentando, em síntese, a manutenção da decisão agravada.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Município de Altamira contra decisão unipessoal deste relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente.

O inconformismo do recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Com efeito, não vejo razões para a reforma do julgado impugnado, considerando-se que a tese suscitada pelo ora recorrente quando do julgamento do agravo de instrumento foi refutada com base em precedentes oriundos do STJ, que bem se mostraram aplicáveis à questão objeto de análise, onde
firmou-se o entendimento no sentido de que
, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação, constituindo, assim, erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

Da leitura do decisório em análise, percebe-se que houve a extinção da fase de cumprimento de sentença, o que afasta o teor interlocutório da decisão, pois há o efetivo término de tal fase processual. Logo, não cabe o manuseio do recurso de agravo de instrumento na espécie.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação, não havendo que se falar em fungibilidade recursal por se tratar de erro crasso. Nesse sentido, os seguintes precedentes, in verbis:

...

Destarte, configurado o erro grosseiro e sendo incabível, no caso, a aplicação da fungibilidade recursal, surge que o presente recurso de agravo de instrumento não deve ser conhecido, a teor do disposto no artigo

932, III, do CPC/2015:

...

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO o presente recurso de agravo de instrumento.

...”

Ademais, corroborando o antes assentado
, colaciono julgados que refletem o entendimento esposado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.).” (grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos.

Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.).” (grifei)

Destaque-se que a jurisprudência do STJ é no sentido de se confirmar o não conhecimento do recurso manifestamente incabível quando outro deveria ter sido apresentado, em evidente erro grosseiro, afastando-se a incidência do princípio da fungibilidade.

Além do que para a aplicação do referido princípio, exige-se a ocorrência de dúvida razoável, na doutrina e na jurisprudência, sobre o recurso adequado, a fim de evitar a caracterização de erro grosseiro, que não é esta a hipótese dos autos.

Portanto, não há, desse modo, razão para aplicação do princípio da fungibilidade, muito menos para admissão do recurso de agravo de instrumento.

Em relação às demais teses suscitadas pelo recorrente restam prejudicadas, tendo em vista a manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento, em virtude do não provimento do recurso de agravo interno.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pelo agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É o voto.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 11/08/2024